Tribunal: TJDFT
Processo: 0726844-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726844-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIANO CANDIDO POVOA AGRAVADO: EVANDO LUIZ DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Emiliano Cândido Povoa contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desmembramento da parte que exige os honorários advocatícios sucumbenciais (autos no 0025636-24.2013.8.07.0007, ID no 151190158). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 48684955). 3. Homologo a desistência de ID no 48694912 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Diante do pedido de arquivamento, operou-se o imediato trânsito em julgado. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. Comunique-se à origem. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO